Tribunal: TJDFT
Processo: 0715467-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFENSORIA PUBLICA COMO CURADORA ESPECIAL DAS EXECUTADAS. NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. DECISAO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. A citação por edital é medida excepcional, sendo cabível somente quando desconhecido ou incerto o réu, ou quando se encontrar em lugar ignorado ou inacessível, ou ainda nas hipóteses previstas em lei (art. 256, CPC).
2. Reconhece-se a nulidade da citação por edital se demonstrado que ainda havia endereços a serem diligenciados à localização do executado.
3. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo e não se presta ao papel de órgão consultivo das partes, para fins de elaboração de cálculos e atualização de débito, de sorte que cabe a interessada apresentá-los (art. 917, §3o, do CPC), ainda que patrocinado pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial.
4. Prejudicado o pedido de remessa dos autos à Contadoria.
5. Recurso conhecido e provido.